Tribunal: TJMT
Processo: 1007646-53.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1007646-53.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HIAGO DA SILVA CONRADO - CPF: 057.380.541-56 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SALES DE OLIVEIRA - CPF: 056.355.771-05 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007646-53.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1007646-53.2026.8.11.0001

Recorrente:
Hiago da Silva Conrado

Recorrida
: Latam Airlines Group S/A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. BAGAGEM DEVOLVIDA COM PEQUENAS AVARIAS. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de que não restou comprovada a existência de danos morais e materiais no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os fatos alegados nos autos evidenciam circunstância excepcional apta a justificar a fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A incidência do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de inversão do ônus da prova não afastam o dever da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

Os autos não contêm elementos suficientes que comprovem exposição vexatória, humilhação pública ou circunstância extraordinária que ultrapasse o mero aborrecimento.

A parte autora não comprovou qual seria a extensão do dano material alegado.

Inexistindo prova de agravamento do abalo extrapatrimonial, impõe-se a manutenção da decisão proferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A impossibilidade de verificação da extensão do dano material, desacompanhada de prova de circunstância vexatória ou excepcional, não justifica indenização por dano moral ou material.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigo 373, inciso I;

Lei nº 9.099/1995, artigos 46.

Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º e 14.

Jurisprudência relevante citada:

JMT, Recurso Inominado n. 1058822-42.2024.8.11.0001, Rel. Edson Dias Reis, Segunda Turma Recursal, j. 22.04.2025, pub. 26.04.2025; 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, Conclusão n.º 1, DJe n.º 11.799, p. 14/15, 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007646-53.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1007646-53.2026.8.11.0001

Recorrente:
Hiago da Silva Conrado

Recorrida
: Latam Airlines Group S/A

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Hiago da Silva Conrado

Ação:
Indenização por Dano Moral e Material.

Origem:
4º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT.

Sentença
(Id
.
372734544)
:
julgou improcedentes os pedidos da inicial, por entender que não houve responsabilidade civil a ser atribuída à parte fornecedora no caso concreto.

Recurso Cível Inominado
(Id.
372734545)
:
defende a reforma da sentença
para ser julgado procedente o pedido de indenização moral e restituição material.

Contrarrazões
: Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1007646-53.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1007646-53.2026.8.11.0001

Recorrente:
Hiago Da Silva Conrado

Recorrida
: Latam Airlines Group S/A

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte reclamante, visando à reforma parcial da sentença, especialmente para que seja reconhecido o dano moral alegado.

No caso concreto, a parte autora sustenta ter sofrido falha na prestação dos serviços prestados pela parte reclamada, em razão da avaria verificada em sua bagagem despachada ao final de voo realizado pela companhia aérea.

Afirma que, ao retirar sua bagagem no destino contratado, constatou a existência de diversos arranhões em sua lateral, bem como avaria em uma das rodinhas, que teria sido parcialmente derretida. Em razão disso, pleiteia indenização por danos materiais, correspondente ao valor de uma mala nova, e compensação por danos morais.

Em contestação, a parte reclamada sustenta a inexistência de ato ilícito indenizável, defendendo que as avarias verificadas configuram danos de pequena monta, inerentes ao transporte de bagagens, impugnando, ainda, a configuração dos danos materiais e morais alegados.

Cumpre, portanto, examinar, à luz do conjunto probatório, se restou demonstrada a falha na prestação de serviço e, especialmente, se a parte autora comprovou a efetiva extensão do prejuízo material alegado, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

No caso, as fotografias acostadas aos autos evidenciam que a bagagem possui avarias, consistentes em arranhões na estrutura externa e dano em uma das rodinhas. Todavia, quanto aos danos materiais, a parte autora não produziu prova suficiente da efetiva extensão do prejuízo experimentado.

Isso porque não foram juntados documentos capazes de demonstrar o estado de conservação da bagagem, eventual inviabilidade de reparo ou orçamento para conserto. O único documento apresentado para embasar o pedido de ressarcimento consiste em anúncio/orçamento referente à aquisição de uma mala nova, o qual, por si só, não comprova que a substituição integral do bem era necessária nem corresponde ao efetivo prejuízo patrimonial suportado.

Assim, embora comprovada a ocorrência de avarias na bagagem, inexiste prova mínima da extensão do dano material alegado, circunstância que impede a condenação ao ressarcimento do valor integral de uma nova mala, porquanto a indenização material exige demonstração concreta do prejuízo efetivamente experimentado.

Embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja tipicamente consumerista, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, a eventual inversão do ônus da prova não afasta o dever do consumidor de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, fundado em alegado impedimento de embarque em voo adquirido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo a justificar o dever de indenizar. III. Razões de decidir 3.
A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é automática nem o isenta do encargo de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito alegado, conforme os arts. 6º, VIII, e 14 do CDC, e o art. 373, I, do CPC.
4. A parte recorrente não apresentou qualquer documento que comprove sua presença no aeroporto ou o suposto impedimento de embarque, tampouco demonstrou quais compromissos profissionais teriam sido perdidos em decorrência do evento. 5. A ausência de prova mínima a respeito do fato gerador da pretensão indenizatória impõe a manutenção da improcedência da demanda. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10588224220248110001, Relator.: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 22/04/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 26/04/2025)”

Logo, não restaram minimamente comprovadas as alegações feitas pela parte autora, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026